Tribunal: STF
Processo: HC 219778
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Geldasio Junior Freire Medrado, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao REsp nº 1982358/SP.



    Narram os autos que o Juízo de primeiro grau - ao entender atípica a conduta descrita no art. 155, caput, e art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, em razão da subtração de duas peças de carne suína, avaliadas em R$ 83,14 (oitenta e três reais e quatorze centavos), pertencentes ao Mercado Dia; e dois ovos de páscoa, avaliados em R$ 140,00 (cento e quarenta reais) -, absolveu sumariamente o paciente, aplicando o princípio da insignificância.



    A defesa do paciente alude à retomada da ação penal ante o provimento da apelação interposta pelo Ministério Público estadual, em que cassada a sentença absolutória.



    Sustenta, em síntese: i) a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância, referindo-se ao contexto dos fatos (subtração de 2 peças de carne suína, recuperadas, e de 2 ovos de páscoa) e ao preenchimento dos requisitos autorizadores da benesse; ii) a designação de audiência de instrução, debates de julgamentos para o dia 5/10/2022.



    Requer, 



     “a concessão da liminar requestada, para o fim determinar a absolvição sumária do paciente, ante a atipicidade material da conduta, em decorrência da incidência do princípio da insignificância, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal. 



    Subsidiariamente, ainda em caráter liminar, requer-se a suspensão da ação penal na origem (autos n. 1507068-87.2021.8.26.0228, da 1ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda/SP) até o julgamento do mérito deste habeas corpus. 



    No mérito, pede seja conhecido e provido o presente writ para restabelecer a decisão absolutória.”



    É o relatório.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Todavia, conforme já assentado pela Corte, há de se analisar com amplo espectro a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta - como decorrência do princípio da insignificância - tendo em conta os contornos do caso concreto. 



    Nesse sentido, destaco o decidido nos Habeas corpus nº 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    Pois bem, feita essa breve consideração, anoto tratar-se de paciente inicialmente absolvido da imputação descrita no art. 155, caput, e art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, em razão da subtração de duas peças de carne suína, avaliadas em R$ 83,14 (oitenta e três reais e quatorze centavos), pertencentes ao Mercado Dia; e dois ovos de páscoa, avaliados em R$ 140,00 (cento e quarenta reais)



    Nada obstante o TJSP ter afastado a insignificância com base na reprovabilidade da conduta e na periculosidade do paciente, vislumbro a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta, tal como decidido pelo Juízo de primeiro grau.



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, “a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Parece ser a hipótese dos autos, pois, reitere-se, trata-se de subtração de duas peças de carne suína, restituídas ao estabelecimento comercial e 2 ovos de páscoa.



     Assim, não demonstra elevado grau de ofensividade, presença de periculosidade social da ação, alto grau de reprovabilidade do comportamento ou expressiva lesão jurídica. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/10/2020).



    A corroborar essa conclusão, reporto-me ao decidido no RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020, em que anulada a condenação de réu reincidente, porque havia furtado um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais.



    Nesse contexto, não vislumbro, nessa primeira análise elevado grau de ofensividade, presença de periculosidade social da ação, alto grau de reprovabilidade do comportamento ou expressiva lesão jurídica.



    Diante dessas considerações, defiro a liminar para suspender a Ação Penal nº 1507068-87.2021.8.26.0228, da 1ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda/SP).



    Comuniquem com urgência.



    Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente